Tribunal: TJSP
Processo: 0005879-91.2020.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005879-91.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante DANIEL
NOVAIS MUNIZ, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005879-91.2020.8.26.0032 -Voto no 27.326
2
Agravo de Execução Penal no 0005879-91.2020.8.26.0032
Agravante: Daniel Novais Muniz
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Araçatuba
Voto no 27.326 Dig
Vistos.
DANIEL NOVAIS MUNIZ interpôs Agravo em Execução
contra decisão (fls. 50/51) que indeferiu pedido de indulto humanitário com base no artigo
1o, inciso II, do Decreto no 9.706/2019.
Alega, em síntese, o preenchimento dos requisitos legais.
Recurso devidamente processado, com manifestação da douta
Procuradoria de Justiça pelo não provimento (fls. 60/62).
É o relatório.
O agravante cumpre 22 anos e 4 meses de reclusão, em
regime fechado, pela prática de um crime de homicídio qualificado, um crime de roubo
agravado e um crime de tráfico de drogas, com término previsto para 15 de abril de 2037.
Cumpriu a pena pelo crime comum (roubo agravado) e
iniciou em 16 de abril de 2020 o desconto da pena correspondente ao crime de tráfico de
drogas. Está pendente de execução a pena do crime de homicídio qualificado (cfr. F.A.
consulta sistema INTINFO/TJSP).
Pois bem.
No presente caso, o agravante possui uma condenação pelo
crime de tráfico de drogas, delito equiparado a hediondo, e outra pelo crime de homicídio
qualificado, crime hediondo.
Por força de disposição constitucional (artigo 5o, XLIII, da
Constituição Federal), bem como do próprio Decreto de indulto (em seu artigo 2o, inciso I),
não será concedido indulto às pessoas condenadas por crimes:
“I - considerados hediondos, nos termos da Lei no 8.072/90.”
De sua parte, o artigo 2o da Lei 8.072/90 prevê que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005879-91.2020.8.26.0032 -Voto no 27.326
3
“Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis
de:
I anistia, graça e indulto;
II fiança.”
Como se vê, o agravante não faz jus ao indulto.
Não bastasse, o Relatório Médico de fl. 37 diz textualmente:
“Atual estado de saúde do mesmo não o impossibilita de
cumprir a pena no estabelecimento prisional.
A transferência para o hospital penitenciário, seria prudente
devido a seqüela em hemicorpo esquerdo, apresentando
déficit motor.
O cumprimento da pena em regime fechado, dentro do
hospital penitenciário seria mais prudente devido a
possibilidade de episódios recorrentes.”
Irrepreensível, portanto, a r. decisão agravada, que inclusive
recomendou que a unidade prisional avalie a necessidade de transferência do agravante
para Hospital Penitenciário.
Importante consignar, outrossim, que a petição inicial
menciona dois laudos médicos, supostamente incompatíveis entre si, tendo trazido aos
autos, entretanto, apenas um deles (fl. 37).
Quanto à aparente contradição contida no Relatório Médico
de fl. 37, no que diz respeito ao quadro de hipertensão arterial do agravante, certamente se
trata de erro material, por manutenção de frase que acabou não sendo apagada de texto
aproveitado de outro laudo. E de mais a mais, a questão da HAS não é o foco e em nada
altera a solução deste recurso.
Posto isso, pelo meu voto nego provimento ao recurso.
IVO DE ALMEIDA
Relator